Tribunal: TJDFT
Processo: 0002343-98.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. UM OITAVO DO TERMO MÉDIO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório coligido na fase de instrução processual (art. 593, III, alínea "d", do CPP).
2. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. Alteração de ofício.
3. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, aplica-se 1/8 do termo médio para exasperação da pena-base.